Tribunal: TJDFT
Processo: 0728670-71.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0728670-71.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDRE LUIZ DE SOUZA MARQUES APELADO: ANA PAULA CORDEIRO CARAPITO DECISÃO Trata-se de apelação interposta por André Luiz de Souza Marques contra a sentença proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília, que julgou improcedentes os embargos de terceiro, com pedido de liminar, opostos pelo apelante em face de constrição judicial de bem imóvel ocorrida na fase de cumprimento de sentença requerida por Ana Paula Cordeiro Carapito, nos autos do processo n. 0737542-12.2018.8.07.0001. O processo está incluído na pauta de julgamento da sessão do dia 17.06.2020. O apelante noticiou que sua esposa, Gláucia Cristina Maciel Lage Marques, também opôs embargos de terceiros (n. 0718086-08.2020.8.07.0001) no processo originário, distribuídos na presente data (16.06.2020). Afirma que há risco de decisões conflitantes. Requer a suspensão do processo, com fundamento no art. 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil[1], com a consequente retirada de pauta, até o julgamento dos embargos de terceiros opostos por sua esposa. É o relatório. A oposição de embargos de terceiros pela esposa do apelante não impede o julgamento da apelação pautada. Não há possibilidade de decisões conflitantes, uma vez que eventual direito de terceiro poderá ser resguardado no julgamento dos embargos opostos. Não há questão prejudicial ou relevância na fundamentação a ponto de ensejar a retirada do processo de pauta. Ante o exposto, indefiro o pedido. Mantenha-se o processo na pauta de julgamento da sessão do dia 17.06.2020. Intime-se. Brasília, 16 de junho de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 313. Suspende-se o processo: (...) V - quando a sentença de mérito: a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente;